Tribunal: TJBA
Processo: 8044245-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8044245-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS IMPROCEDENTES. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDIMENSIONAR A PENA. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada (art. 155, §4º, II, do CP). 2. A Defesa sustenta que o efeito devolutivo da Apelação devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria debatida no primeiro grau, incluindo a dosimetria da pena, que embora não impugnada, deveria ser examinada, por se tratar de matéria de ordem pública, e, portanto, cognoscível de ofício. II. Questão em discussão 3. Verificar eventual omissão do acórdão quanto: (i) à valoração negativa da conduta social; e (ii) ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 4. O acórdão embargado não é omisso, pois examinou todas as matérias devolvidas pela apelação. A ausência de manifestação sobre temas não suscitados no recurso não caracteriza omissão, à luz do princípio da dialeticidade. 5. A possibilidade de exame de matéria de ofício não se confunde com omissão apta a ensejar embargos de declaração. 6. Ainda que improcedentes os embargos, constatou-se, de ofício, a existência de erro na dosimetria da pena na segunda fase, por ausência de reconhecimento da confissão espontânea prestada na fase policial, sem retratação. 7. Segundo tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.194, a confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante ainda que se trate de confissão extrajudicial, parcial, qualificada ou não utilizada como fundamento da condenação, ressalvadas apenas as hipóteses de retratação que não tenham servido à apuração dos fatos. 8. No caso concreto, a confissão extrajudicial foi prestada sem retratação, devendo ser reconhecida como atenuante e compensada integralmente com a agravante da reincidência. 9. A conduta social foi corretamente valorada de forma negativa, tendo em vista a prática do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto, o que denota descaso com a Justiça e não assimilação da finalidade da pena, nos termos da jurisprudência do STJ. 10. Pena redimensionada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. IV – Dispositivo e tese: 11. Embargos de declaração conhecidos e improcedentes. Concessão de habeas corpus de ofício para redimensionar a pena. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, art. 65, III, “d”; art. 61, I; art. 155, §4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC 346.799/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017; STJ – REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Terceira Seção, julgado em 11/09/2025, DJe 16/09/2025 (Tema 1.194). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 8044245-05.2024.8.05.0001, no qual figura como Embargante Wellington Pereira dos Santos e como Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer dos Embargos de Declaração e julgá-los improcedentes. De ofício, conceder ordem de habeas corpus para redimensionar a pena imposta ao embargante, nos termos do voto da relatora. Salvador, 9 de Dezembro de 2025. PRESIDENTE Desa. Aracy Lima Borges Relatora Procurador(a) de Justiça